Tribunal: TJSP
Processo: 1003077-48.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO TEOR DO JULGADO
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003077-48.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante CESAR DAVI BADARO DE SOUZA, é embargada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003077-48.2019.8.26.0482/50000
VOTO No 27620
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003077-48.2019.8.26.0482/50000
EMBARGANTE: CESAR DAVI BADARO DE SOUZA
EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO

INOCORRÊNCIA

PRETENSÃO
DE
MODIFICAÇÃO DO TEOR DO JULGADO
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CESAR DAVI BADARO DE
SOUZA contra v. Acórdão (fls. 102/107), que, por votação unânime, deram provimento ao
recurso.
A embargante sustenta que houve omissão no julgado, na medida em que
houve o ajuizamento anterior de ação de exibição de documentos, na qual não houve a
juntada de documentos, a qual já se encontrava extinta, ao passo que a ação de produção
antecipada de provas estava sendo julgado improcedente.
Instada a parte adversa a se manifestar, não fora apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador.
Nos embargos em análise, o que pretende o embargante, em verdade, é a
modificação do acórdão quanto ao que foi decidido, na medida em que o vício se refere ao
entendimento adotado por esta R. Câmara, que entendeu por bem dar provimento.
Note-se que desnecessária se fazia qualquer ponderação acerca da
existência de ação de exibição de documentos.
Primeiro, porque referida situação não havia sido reportada anteriormente nos
autos.
Segundo, porque, o provimento do recurso se deu em decorrência da falta de
interesse de agir, visto que não fora realizado anteriormente pedido administrativo válido,
para a obtenção dos documentos pretendidos, nos termos do decidido no recurso repetitivo
no 1.349.453/MS.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003077-48.2019.8.26.0482/50000
VOTO No 27620
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003077-48.2019.8.26.0482/50000
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando este tem por escopo
justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as provas produzidas nos autos.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Desta forma, a r. decisão colegiada embargada merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Mais, creio seja desnecessário.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora